Tribunal: TJSP
Processo: 2268963-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2015 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconheceu a legitimidade passiva dos executados, bem como concluiu pela necessidade de dilação probatória para a comprovação de que o imóvel se destinada à exploração rural. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2015 a 2018. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconheceu a legitimidade passiva dos executados, bem como concluiu pela necessidade de dilação probatória para a comprovação de que o imóvel se destinada à exploração rural. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Imóvel cuja transferência a terceiro foi comprovada na forma do art. 1.245 do CC. Ausência de prova suficiente de que o imóvel é destinado à exploração de atividade rural. Recurso não provido.